Tribunal: TJSP
Processo: 1009569-78.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CITAÇÃO POR CARTA AR DEFERIDA – RECEBIMENTO, SEM QUALQUER RESSALVA, POR TERCEIRA PESSOA NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO, CUJO ENDEREÇO FOI INDICADO PELO RÉU NO MOMENTO DA TRANSAÇÃO DE COMPRA E VENDA – VALIDADE DO ATO RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NULIDADE AFASTADA – PRELIMINAR REPELIDA. Considerando ter sido autorizada a citação do

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CITAÇÃO POR CARTA AR DEFERIDA – RECEBIMENTO, SEM QUALQUER RESSALVA, POR TERCEIRA PESSOA NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO, CUJO ENDEREÇO FOI INDICADO PELO RÉU NO MOMENTO DA TRANSAÇÃO DE COMPRA E VENDA – VALIDADE DO ATO RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NULIDADE AFASTADA – PRELIMINAR REPELIDA. Considerando ter sido autorizada a citação do réu por carta AR, tendo sido a correspondência remetida para o endereço indicado por ele próprio e lá entregue na portaria do condomínio edilício, não há como reconhecer que o ato citatório é nulo, eis que a missiva foi recebida sem qualquer ressalva, além de estar o ato fundado na norma contida no art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil, razão pela qual, de rigor, o afastamento da preliminar suscitada.

PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE AFASTADA – PRELIMINAR REPELIDA. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, sendo, no caso, dispensada a designação de audiência de instrução, inclusive diante do decreto de revelia do réu.

PROCESSUAL CIVIL – PEDIDO DO APELANTE PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIAM A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO REQUERENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto a norma invocada para a concessão de tal benesse refira a mero pedido subscrito pelo requerente, é evidente que este fato não tira o prudente arbítrio do juiz em analisar o pedido ante as circunstâncias fáticas e as provas produzidas nos autos. Logo, diante da inexistência de comprovação de que não suporta os encargos da lide de modo a comprometer as suas receitas, resta mantido o indeferimento.

COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIFERENÇA NO PESO DO GADO BOVINO – REVELIA DO RÉU DECRETADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE DEVE PREVALECER DIANTE DOS DOCUMENTOS QUE CORROBORAM A VERSÃO DO AUTOR – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau que reconheceu a procedência parcial da ação com a condenação do réu relativa aos danos materiais, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.